Tribunal: STF
Processo: ADI 1893
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO:
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Lei 2.702, de 25.3.97, do Estado do Rio de
Janeiro. C.F., art. 21, XXIV, art. 22, I, art. 24, VI.
I. - Lei
2.702, de 1997, do Estado do Rio de Janeiro: inconstitucionalidade,
porque ofensiva ao disposto nos arts. 21, XXIV, e 22, I, da
Constituição Federal.
II. - ADI julgada procedente.